Tribunal: TJDFT
Processo: 0705403-56.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EVASÃO DO LOCAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À PRÁTICA DO TIPO PENAL. INVIABILIDADE. TESTE DE ETILÔMETRO. POSITIVO PARA PRESENÇA DE ÁLCOOL NO SANGUE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

1 – Apelação da Defesa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Gama/DF que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso no crime previsto nos artigos 306, § 1o, inciso I e § 2o, e 305, ambos da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

2 – Fato relevante. O Juízo sentenciante entendeu comprovada a autoria e a materialidade delitiva dos crimes de trânsito, com base nas provas dos autos, e condenou o apelante.

3 - Decisões anteriores. 3.1. Sentença proferida pelo Juízo de origem condenando o réu pelos crimes do art. 305 e 306, § 1o, inciso I e § 2o, e 305, ambos da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

II. Questão em discussão

4 – Há quatro questões em discussão: (i) saber se o réu praticou ou não o dolo do tipo penal, constante dos art. 305 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro; (ii) saber se na dosimetria da pena, na primeira-fase, estão presentes as circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade e da consequências do crime; (iii) saber se a sentença atendeu ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade quanto à fração de redução da pena-intermediária; e, (iv) saber se a pena de suspensão do direito de dirigir foi proporcional à pena privativa de liberdade aplicada ao réu.

III. Razões de decidir

5 - Se o infrator é preso em flagrante conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, tendo o teste de alcoolemia detectado o nível de álcool de 1,26 mg/l, no sangue, além do fato de ter se evadido de local de acidente de trânsito, para fugir da responsabilidade penal ou civil, resta presente o dolo do tipo penal previsto no art. 305 e 306, § 1o, I, ambos do CP.

6 - Inviável acolher a pretensão absolutória quando o conjunto probatório formado nos autos é suficiente para demonstrar que o recorrente praticou o crime que lhe foi imputado, nos exatos termos do art. 306 c/c art. 298, inc. III, do Código de Trânsito Brasileiro.

7 – CULPABILDIADE. Se o art. 306 do CTB não estabelece critérios objetivos para auferir maior ou menor grau de culpabilidade, de acordo com a concentração de álcool detectado no sangue do infrator, quando realizado o teste de etilômetro, o vetor culpabilidade deverá ser afastado se fundamentado sobre essa questão, haja vista que qualquer grau de alcoolemia está inserido no próprio tipo penal.

8 – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. Sendo o delito previsto no art. 306 do CTP de perigo abstrato, o concreto prejuízo causado a terceiros torna as consequências do ato mais gravosa, devendo ser sopesada no momento da individualização da pena, na primeira fase.

9 - A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional, para elevação da pena-base, a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, o que não afronta o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade a redução da pena na segunda-fase pouco abaixo da exasperação da pena na primeira fase.

10 – Na prática do delito do art. 305 do CTP afasta-se o vetor consequências do crime se a fundamentação descreve o que está previsto no tipo penal, sob pena de bis in idem.

11 – Mantem-se a suspensão/proibição de 6 (seis) meses para obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, uma vez que se mostra pequena e proporcional considerando os dois crimes autônomos cometidos pelo réu.

IV. – Dispositivo e tese

12 – Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento: 1. Presente o dolo do tipo penal previsto no art. 305 e 306, § 1o, I, ambos do CP, se o infrator é preso em flagrante conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, além do fato de se evadir de local de acidente de trânsito, para fugir da responsabilidade penal ou civil, mantem-se a condenação 2. O art. 306 do CTB não estabelece critérios objetivos para auferir maior ou menor grau de culpabilidade, de acordo com o teor alcoólico detectado no sangue do infrator, devendo qualquer grau de alcoolemia verificado fazer parte do tipo penal. 3. As consequências do crime do art. 306 do CTB devem ser avaliadas negativamente se houver concreto prejuízo causado a terceiros. 4. Não há falar em consequência do crime do art. 305 do CTB, se a sentença avaliar negativamente, na primeira fase, o que está previsto no tipo penal, sob pena de bis in idem.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 305 e 306, §1o, inciso I e §2o:
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação, Acórdão 1786124, 00001741820208070008, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 29/11/2023; TJDFT, Apelação, Acórdão 1816268, 07045055320218070012, Rel.: Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 26/2/2024; TJDFT, Embargos Infringentes, 07026381220228070005, Rel.(a): Gislene Pinheiro, Câmara Criminal, TJDFT, Acórdão 1893263, Câmara Criminal, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no PJe: 1/8/2024; TJDFT. Apelação. Acórdão 1837789, 07078803820218070020, Rel.: Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 25/3/2024.